Tribunal: TJDFT
Processo: 0756325-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756325-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA DE TOLEDO PIQUET CARNEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITORIA DE TOLEDO PIQUET CARNEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705993-75.2023.8.07.0011, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção dos serviços assistenciais prestados à autora. A agravante alega que os relatórios médicos juntados aos autos comprovam a necessidade de manutenção ininterrupta dos cuidados assistenciais referentes à doença de Wilson. Afirma que o plano de saúde agravado não disponibilizou a migração ou a oferta de plano individual à autora, violando a Resolução no 19 do CONSU, e que não lhe possibilitou a portabilidade com contratação de um novo plano de saúde sem cumprimento de novos períodos de carência. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a manutenção da prestação de serviços assistenciais à agravante e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido, conforme ID 79776513. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 258824479): Cuida-se de ação movida por VITORIA DE TOLEDO PIQUET CARNEIRO em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, na qual a parte autora postula, em sede de tutela de urgência, que a ré mantenha ativo o plano da autora. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de tutela urgência, levando-se em consideração que a questão de fundo narrada na inicial Isso porque, nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Tais requisitos, segundo documentos constantes nos autos, foram cumpridos pela parte ré. Por outro lado, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." No caso, apesar da doença que acomete a autora, não restou demonstrada que ela esteja realizando pleno tratamento que justifique a continuidade ininterrupta de cuidados assistenciais à titular. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. A controvérsia recursal diz respeito à validade de rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) Por sua vez, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da ANS dispõe que, nos planos de saúde coletivos empresariais, a rescisão deverá observar as condições dispostas no contrato: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. 1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREGADOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSALIDADES ATRASADAS PAGAS DEPOIS DO ENVIO DE BOLETOS PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial fundado na inadimplência depende da notificação prévia do contratante. II. Não pode prevalecer cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, por aberta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na hipótese em que as mensalidades atrasadas são pagas depois do envio de boletos para esse fim pela própria operadora. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1613471, 07043749320218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, em razão da inadimplência da empresa estipulante, deve ser precedida de efetiva e inequívoca comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias da rescisão contratual. Ainda que a parte contratante seja uma pessoa jurídica (plano de saúde empresarial), a contratada também deve proceder à notificação prévia do beneficiário do plano, em atenção ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O cancelamento repentino do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e dependente do serviço para tratamentos médicos regulares e emergenciais, caracteriza o dano moral passível de indenização. (Acórdão 1431665, 07084064720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No caso em tela, o contrato celebrado entre as partes não foi juntado aos autos. Contudo, a notificação juntada no ID 258793418 demonstra que a agravante foi notificada acerca da rescisão do plano de saúde com 60 (sessenta) dias de antecedência. Assim, as provas reunidas nos autos no presente momento processual indicam em princípio que foram preenchidos os requisitos para a validade da rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes, uma vez que a beneficiária foi devidamente notificada com 60 (sessenta) dias de antecedência. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo pela operadora, desde que observada a vigência mínima de 12 (doze meses) e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Cito: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. IMPOSITIVA CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PARA OBESIDADE. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO NÃO EQUIVALENTE. ABUSIVIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pelas partes rés (operadora de plano de saúde e administradora de benefícios) visa à reforma da sentença de procedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde originário da parte autora. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelada) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré/apelante (Unimed Montes Claros), em 1o.09.2022, na modalidade coletivo por adesão, administrado inicialmente pela Servix e, a partir de 1o.07.2023, pela Allcare (ré/apelante); (ii) a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios não comprovaram o envio tempestivo da notificação acerca da resilição do contrato; (iii) a parte autora demonstrou ter sido informada cinco dias antes da efetiva resilição unilateral e migração do contrato; (iv) a primeira autora encontrava-se em tratamento médico para obesidade (submetida recentemente a procedimento cirúrgico) por ocasião da rescisão; (v) o plano de saúde substituto não era equivalente ao originário, em razão dos custos por coparticipação e área de abrangência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) é abusiva (ou não) a resilição unilateral e a migração compulsória do contrato, bem como se é possível ou não o restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se conhece dos pedidos de efeito suspensivo que não preenchem a formalidade exigida (requerimento) (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II, e §4o). 5. A temática apresentada apenas no âmbito recursal (necessidade de intimação da nova diretora técnica da Unimed Montes Claros) é insuscetível de conhecimento por configurar indevida inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, e não se tratar de concreta matéria de ordem pública. No ponto, o recurso não é conhecido. 6. É consolidado o entendimento de que a operadora e a administradora do plano de saúde respondem solidariamente por eventuais falhas na execução do contrato, visto que ambas compõem a cadeia de fornecimento do serviço de saúde prestado ao consumidor (Lei n.o 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 34). Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva. 7. Nos contratos de plano de saúde, a resilição unilateral depende de prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/98, mesmo após a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN n.o 195/2009 pela RN n.o 455/2020, ambas da ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 8. É assente o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da resilição contratual. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (Lei n.o 8.078/90, artigo 6o, inciso III). 9. Ausente a comprovação da prévia e tempestiva notificação ao beneficiário, se mostra abusiva a resilição unilateral do plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 13, inc. II e Código Civil, art. 187). 10. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por ato unilateral da operadora, exige a disponibilização de plano substituto (inclusive individual) que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde. Além disso, o STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico continuado, imprescindível à sua incolumidade física, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). IV. DISPOSITIVO 11. Apelação da primeira apelante parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Apelação da segunda apelante conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, inc. III; Lei n.o 8.078/1990, art. 2o, 3o, 6o, inc. III, 7o, parágrafo único, 25, §1o e 34; Lei n.o 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; CC, arts. 113, 187 e 422; CPC, art. 1.012, § 3o, incs. I e II, e §4o; Resolução n.o 19/99 Consu, art. 1o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; Tema 1.082; AgInt no REsp 1910108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.4.2021. TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2023; acórdão 1958139, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025; acórdão 2020750, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.8.2025; acórdão 2015128, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9.7.2025; acórdão 2044200, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 07.10.2025; acórdão 2040456, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 12.09.2025. (Acórdão 2074479, 0722849-87.2023.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) (Destaquei.) Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Rescisão unilateral ilícita. Dependente universitário. Exigência de apresentação periódica de comprovante de matrícula em instituição de ensino. Ausência de previsão contratual. Responsabilidade solidária. Danos morais. Ocorrência. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas rés visando à reforma de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando às rés à reinclusão da autora em plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se houve irregularidade na exclusão unilateral de beneficiária do plano de saúde coletivo, em razão da exigência de comprovação semestral de matrícula em instituição superior de ensino; e (ii) verificar a existência de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; e d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência. 4. A exclusão unilateral da beneficiária do plano de saúde, fundada na ausência de apresentação de documento, é injustificada, pois não há previsão contratual que ampare a exigência de envio semestral do comprovante de matrícula em instituição financeira. 5. A responsabilidade da administradora e da operadora do plano de saúde nos casos de rescisão unilateral é solidária. 6. Nos casos de rescisão unilateral e ilícita de plano de saúde durante tratamento médico, a jurisprudência deste eg. Tribunal reconhece a ocorrência de danos morais indenizáveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; e d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência. 2. Nos casos de rescisão unilateral e ilícita de plano de saúde durante tratamento médico, verifica-se a ocorrência de danos morais indenizáveis. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II; CPC, art. 373, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.082; REsp n. 1.836.912/SP e AREsp 1.721.518; TJDFT, Acórdão Acórdão 203284, 20020110570167APC, Relator(a): LÉCIO RESENDE, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2004, publicado no DJe: 08/12/2004; Acórdão 2035515, 0713166-89.2024.8.07.0020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025. (Acórdão 2062988, 0722362-37.2024.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (Destaquei.) Ademais, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (Destaquei.) No caso em tela, segundo o relatório médico de ID 258793414, a autora é portadora da doença de Wilson, que “exige tratamento contínuo, avaliação clínica e de exames complementares periódicos, que inclui exames laboratoriais e de imagem”, além do uso de medicação. Os documentos juntados no ID 259338299 a 259338301 esclarecem que se trata de doença congênita hereditária em que “o fígado não excreta o excesso de cobre na bile, como faz normalmente, resultando em um acúmulo de cobre no fígado, causando-lhe danos" (ID 259338301, pág. 1). Em que pese os documentos médicos indiquem a necessidade de acompanhamento clínico permanente da agravante, com realização de exames periódicos e uso de medicação, não se trata de internação nem de tratamento médico urgente imprescindível para manutenção da sua vida e integridade física. O Tema no 1.082 do STJ não exige a manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado em todos os casos em que o paciente seja portador de alguma condição clínica crônica que exija acompanhamento médico, mas apenas na hipótese em que o beneficiário está submetido a tratamento médico em curso necessário à preservação de sua vida e de sua integridade física. Ressalte-se que o Tema no 1.082 do STJ limita a obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde até a alta, o que não ocorre no caso de doenças crônicas como a da apelante, não se podendo reconhecer obrigação de manutenção perpétua do contrato. Assim, em que pese a relevância do acompanhamento de que a agravante necessita, não se trata da hipótese excepcional prevista no Tema no 1.082 que permite a relativização da liberdade contratual fora dos casos previstos nas normas legais e regulamentares aplicáveis aos planos de saúde coletivos. Quanto à Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), esta tem o seguinte teor: Art. 1.o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1.o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2.o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2.o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. Art. 3.o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. (Destaquei.) Assim, a referida obrigatoriedade de oferta plano individual ou familiar se aplica apenas às operadoras de plano de saúde que já oferecem planos nessa modalidade, e não há prova nos autos de que esse seja o caso da operadora agravada. Logo, a referida norma é inaplicável ao caso dos autos. Por sua vez, quanto à portabilidade junto a outro plano de saúde para aproveitamento de carências, a própria segurada pode tomar as medidas necessárias para realizar a portabilidade, conforme consignado pelo Juízo de origem na decisão de ID 259508371. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal neste momento processual, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 18:28:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador